Tribunal: STF
Processo: Rcl 83846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Yan123 Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaú/SP (Processo 0010989-81.2025.5.15.0055), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte ora reclamante figura na condição de ré nos autos da reclamação trabalhista de nº. 0010989-81.2025.5.15.0055, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Jaú – Tribunal da 15ª Região. 



    A matéria em discussão nos autos referenciado é a mesma do Tema 1.389 em repercussão neste E. Tribunal, de relatoria do I. Ministro Gilmar Mendes, o qual determinou a suspensão de todos os feitos em trâmite até julgamento de referido tema, o que foi desconsiderado pelo I. Magistrado de piso, nos termos da decisão abaixo colacionada:



    [...]



    No caso in comento, verifica-se que a negativa em suspender os autos de forma imediata, viola a determinação do I. Ministro Gilmar Mendes, devendo ser determinado em caráter de urgência a suspensão do feito, sob pena de afronta a decisão proferida por este E. Tribunal.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente a Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a afronta à autoridade deste E. Tribunal, declarando-se a nulidade de todo e qualquer ato praticado após o requerimento de suspensão do feito”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado, em audiência inicial, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “Inconciliados



    O i. patrono da reclamada reitera os termos da contestação Id. 0a2e957, o qual cita o tema 1.389 de repercussão do STF, que determina a suspensão imediata dos autos até julgamento do referido tema, requerendo assim a imediata manifestação da magistrada e a imediata suspensão do feito até o julgamento definitivo da Suprema Corte, sob pena de descumprimento da decisão proferida pelo Supremo. Indefiro por ora, determino o prosseguimento do feito. Protestos.



    Defesa escrita, com documentos, já anexados ao PJE.



    Vista ao autor por 10 dias, prazo em que deverá apresentar demonstrativo de diferenças das parcelas postuladas, se houver, sob pena de preclusão.



    Após, venham os autos conclusos para deliberações.” (eDoc. 3, fl. 54-55) (grifo acrescido)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente